Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747034-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA AGRAVADO: JACKELINE RIOS CAMARA, HIGOR CAMARA VAZ DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUSTÁQUIO DA MOTA FRANÇA tendo por objeto a r. decisão (ID 74183287 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0036902-71.2014.8.07.0007. Na origem, o ilustre Juízo a quo não conheceu dos embargos de declaração (ID 74062006 - Pág. 5) opostos contra despacho, manteve o prosseguimento da execução (ID 73969661 - Pág. 1) e determinou a “adoção das diligências constritivas autorizadas por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença em relação ao remanescente” (ID 73969661 - Pág. 1). No presente agravo, esta relatoria deferiu a liminar para impedir que fossem adotadas diligências constritivas até que o ilustre Juízo a quo analisasse os embargos de declaração opostos e não conhecidos. Em consulta ao andamento do processo original, o ilustre Juízo a quo cumpriu a determinação desta relatoria e determinou “o sobrestamento de todas as diligências constritivas eventualmente já determinadas nos presentes autos, até o julgamento do agravo de instrumento interposto” (ID 76040053). O processo encontra-se paralisado desde então. É o necessário. Ao fundamentar a liminar, assinalei: “...ainda que aparentemente tenha a forma de despacho, que é de regra irrecorrível (CPC 1001), o pronunciamento judicial teve aptidão para causar gravame à parte” (ID 20975954 - Pág. 3). Logo, os embargos de declaração (ID 74062006 - Pág. 5) devem ser conhecidos e apreciados. Por conseguinte, para evitar que o processo permaneça paralisado por falta de impulso oficial até o julgamento colegiado, fato que somente ocorrerá após o recesso forense, determino que o ilustre Juízo a quo aprecie os embargos de declaração (ID 74062006 - Pág. 5) opostos contra o despacho que manteve o prosseguimento da execução (ID 73969661 - Pág. 1). Uma vez apreciados os embargos, o agravante deverá informar neste agravo o conteúdo da decisão proferida. Cumpra-se. Oficie-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator